Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-77.2020.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Cancelamento do cartão de crédito, inexigibilidade dos débitos e respectiva devolução simplificada dos valores descontados da conta corrente do autor que eram mesmo de rigor – Emissão de cartão de crédito sem solicitação, compras efetuadas por meio de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Cancelamento do cartão de crédito, inexigibilidade dos débitos e respectiva devolução simplificada dos valores descontados da conta corrente do autor que eram mesmo de rigor – Emissão de cartão de crédito sem solicitação, compras efetuadas por meio de aplicativos sem autorização do consumidor e descontos dos débitos relativos às faturas realizados diretamente em sua conta corrente – Prática abusiva indenizável – Inteligência do art. 39, inciso III, do CDC e da Súmula n. 532 do STJ – Danos morais caracterizados 'in re ipsa' – Responsabilidade civil - "Quantum" indenizatório – Doutrina – Indenização reduzida para R$ 5.000,00, mostrando-se proporcional e razoável às circunstâncias narradas nos autos – Referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado em casos análogos – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000073-77.2020.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado GLEISON DIAS TEODORO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-77.2020.8.26.0252 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 10.000,00;
Sentença de parcial procedência proferida em 17.06.2020; honorários fixados em
10% sobre o valor da condenação.
APELAÇÃO N.: 1000073-77.2020.8.26.0252
COMARCA DE IPAUSSU
APELANTES: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: GLEISON DIAS TEODORO

VOTO N. 10973
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com reparação por danos materiais e morais
Sentença de parcial procedência Cancelamento do cartão
de crédito, inexigibilidade dos débitos e respectiva
devolução simplificada dos valores descontados da conta
corrente do autor que eram mesmo de rigor Emissão de
cartão de crédito sem solicitação, compras efetuadas por
meio de aplicativos sem autorização do consumidor e
descontos dos débitos relativos às faturas realizados
diretamente em sua conta corrente
Prática abusiva
indenizável Inteligência do art. 39, inciso III, do CDC e
da Súmula n. 532 do STJ Danos morais caracterizados 'in
re ipsa' Responsabilidade civil - “Quantum” indenizatório
Doutrina
Indenização reduzida para R$ 5.000,00,
mostrando-se proporcional e razoável às circunstâncias
narradas nos autos Referencial adotado por esta Colenda
24a Câmara de Direito Privado em casos análogos

Sentença reformada
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com reparação por danos materiais e morais ajuizada por GLEISON DIAS
TEODORO contra BANCO BRADESCO S/A.
Narrou o requerente que é correntista do BANCO BRADESCO S/A
e titular de um cartão de débito mantido junto à instituição, que utiliza “unicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-77.2020.8.26.0252 -Voto no
3
para realizar o saque das verbas salariais depositadas por seu empregador” (fls. 3).
Entretanto, no dia 16.11.2019, surpreendeu-se com o fato de não conseguir sacar
seu salário em sua integralidade. Ao verificar seu extrato, notou que de sua
remuneração (aproximadamente R$ 1.700,00) havia sido descontada a monta de R$
1.395,39 a título de pagamento de fatura de cartão de crédito, cuja contratação
aduz jamais ter sido realizada.
Apesar da tentativa de solução junto ao banco, sem sucesso, em
dezembro de 2019 e janeiro de 2020 teve novos descontos em sua conta salário
nos valores de R$ 318,65 e R$ 318,15 a título de pagamento de faturas do cartão
que proclama nunca haver solicitado nem tampouco utilizado.
Constrangido com a situação fática, propôs a presente demanda
para obter: (i) a declaração de inexigibilidade dos débitos; (ii) a restituição das
quantias indevidamente descontadas de sua conta corrente e (iii) R$ 10.000,00 a
título de indenização pelos danos morais experimentados.
Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença de fls.
164/167, que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar inexistente
a contratação de cartão de crédito entre as partes, condenando o réu a “i) restituir
ao autor, de forma simples, os valores descontados de sua conta-salário, relativos à
utilização de cartão de crédito, com correção monetária desde os desembolsos e
com juros de mora legais desde a citação e a ii) pagar ao autor R$8.000,00, a título
de indenização por dano moral, com correção monetária e com juros de mora legais
a partir da publicação da sentença”. Em razão da sucumbência, atribuiu ao
requerido o desembolso das despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Insatisfeito, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
sustentando, em síntese: (i) a regularidade da contratação do cartão de crédito e a
exigibilidade dos débitos descontados na conta salário do autor; (ii) a inexistência
de seu dever de reparação civil. De modo subsidiário, pugnou pela redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-77.2020.8.26.0252 -Voto no
4
indenização extrapatrimonial arbitrada (fls. 172/184).
Contrarrazões às fls. 190/196.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De proêmio, ressalta-se que, no tocante à declaração de
inexigibilidade dos descontos relativos ao cartão de crédito efetuados em conta
salário do autor e a restituição das quantias pagas indevidamente, a sentença deve
ser mantida.
Afinal, como delineado pela Ilustre Magistrada de piso:
“O autor descreve na inicial que foi surpreendido
com a informação da contratação de cartão crédito em seu nome e
com a realização de despesas que ensejaram descontos de sua conta-
salário, referindo não contratou esse serviço nem efetivou os gastos
indicados.
Não obstante a alegação do réu quanto à
regularidade na contratação de cartões de crédito pelo autor, observa-
se que a instituição financeira nada trouxe o que demonstre de forma
segura a anuência à contratação questionada pelo consumidor, ônus
que lhe incumbia.
Com efeito, negada pelo autor a contratação de
cartão de crédito e a realização de despesas por este meio de
pagamento, cabia ao réu fornecedor comprovar por meios seguros de
prova tanto a vinculação do consumidor ao serviço quanto à sua
utilização, não sendo dado ao primeiro demonstrar fato negativo da
não contratação e da não utilização de cartão de crédito.
Anote-se que a vinda do sumário Executivo/Resumo
do Regulamento de Utilização de Cartão de Crédito Bradesco de
fls.105/140, documento não firmado, não faz bem demonstrar que o
requerente anuiu ao serviço, outrossim, a juntada de faturas de fls.
144/151 igualmente não prestam à comprovação da contratação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-77.2020.8.26.0252 -Voto no
5
da realização das despesas questionadas.
Em sendo assim, inexistentes elementos suficientes
de convicção quanto à contratação ou quanto à fruição do serviço de
cartão de crédito, a procedência do pedido declaratório é medida que
se impõe.
Por conseguinte, o autor deve ser restituído dos
valores que foram descontados de sua conta-salário, mas de forma
simples, eis que não evidenciada a toda prova a má-fé do
fornecedor.”
Com efeito, o banco requerido não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Afinal, os documentos acostados aos autos não dão conta de
comprovar a efetiva contratação do cartão de crédito por parte do autor.
Das faturas colacionadas pelo banco (fls. 144/151), apenas uma
revela compras por meio de plataforma exclusivamente digital (“Itunes”),
impugnadas pelo autor, de sorte que as demais não informam nenhuma operação,
indicando somente as quantias devidas a título de anuidade. Como é sabido, a
realização de compras “online” não exige o uso de senha pessoal, bastando que o
comprador possua os dados do cartão magnético do titular. Tanto é assim, que a
própria instituição financeira realizou estornos de parte dos débitos na fatura com
vencimento em 10.12.2019.
Não bastasse, o “contrato de cartão de crédito” colacionado pelo
réu não passa de documento genérico, contendo apenas regulações gerais acerca
desse modelo de crédito oferecido. Vale dizer, não ostenta assinatura e, portanto,
não conta com a anuência do autor a seus termos.
Dessa forma, ante a inexistência de comprovação de efetiva
contratação por parte do autor do cartão de crédito cujos valores das faturas foram
descontados em sua conta salário, era mesmo de rigor a declaração de
inexigibilidade dos abatimentos impugnados pelo demandante, bem como sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-77.2020.8.26.0252 -Voto no
6
restituição.
No mais, o recurso do requerido pretende obter o integral
afastamento, ou, subsidiariamente, a redução da indenização de R$ 8.000,00 (dez
mil reais) arbitrada a título de danos morais em favor do autor.
Pois bem. A prática comercial de enviar cartão de crédito sem o
requerimento do consumidor é abusiva e, como tal, vedada pelo art. 39, inciso III 1,
do diploma consumerista, além de ser passível de multa administrativa, conforme
consolidado na Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça:
“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de
crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor,
configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação
de multa administrativa”.
Tutela-se, assim, os interesses dos consumidores nos períodos pré
e pós-contratuais, coibindo-se condutas contrárias à boa-fé, tendo em vista os
incômodos decorrentes da notória dificuldade para o cancelamento de cartões e o
reconhecimento da inexigibilidade dos débitos indevidamente gerados. In casu,
segundo consta, o banco requerido emitiu tarjeta de crédito sem autorização do
requerente e, ainda, permitiu a realização de compras online por terceiro, sem a
aquiescência do demandante.
Dessa forma, conquanto o réu não tenha exposto o nome do
autor em cadastros desabonadores, a simples emissão de cartão de crédito
desprovida de prévio requerimento é o bastante para configurar ilícito indenizável,
ensejando danos morais in re ipsa.
É de se destacar, ademais, que não se cuidou apenas de envio da
“tarjeta” sem solicitação. Conforme se infere dos extratos de fls. 31/32, os valores
1 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) III -
enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer
serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-77.2020.8.26.0252 -Voto no
7
das faturas do cartão não contratado eram diretamente debitados, de forma
automática, da conta corrente o demandante, circunstância a justificar, ainda mais,
a reparação reclamada.
Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
AÇÃO INDENIZATÓRIA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - INSURGÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. O envio de cartão de crédito
sem solicitação prévia configura prática comercial abusiva,
dando ensejo à responsabilização civil por dano moral.
Precedentes. 2. A ausência de inscrição do nome do
consumidor em cadastro de inadimplentes não afasta a
responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços,
porque
o
dano,
nessa
hipótese,
é
presumido.
3.
Restabelecido o quantum indenizatório fixado na sentença,
por mostrar-se adequado e conforme os parâmetros
estabelecidos pelo STJ para casos semelhantes. 4. Agravo
regimental desprovido”. (STJ, AgRg no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 275.047
RJ (2012/0270116-8),
Relator: Ministro Marcos Buzzi, j: 22.04.14).
No mesmo sentido, os precedentes desta Corte de Justiça:
(i) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Ilícito
Cartão de crédito
enviado sem solicitação de consumidora e realização de
contratação de empréstimo em nome dela
Defeito na
prestação de serviços - Afronta ao art. 39, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor - Aplicação da Súmula 532
do STJ Dever de indenizar por danos morais Fixação do
"quantum" indenizatório em R$ 5.000,00, em atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-77.2020.8.26.0252 -Voto no
8
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
o caso concreto
Ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por danos morais parcialmente
procedente Apelação provida em parte” (TJSP; Apelação
Cível
1004879-42.2019.8.26.0010;
Relator
(a): Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro:
24/07/2020);
(ii) “Responsabilidade civil Dano moral Incontroversa a
cobrança imerecida de débito em nome da autora mediante
fraude Envio de cartão de crédito sem solicitação prévia e
expressa do consumidor Súmula 532 do STJ - Conduta do
banco réu que acarretou à autora sérios transtornos

Indenização por danos morais devida Sentença reformada
nesse ponto. Dano moral
"Quantum"
Valor da
indenização que deve ser estabelecido com base em critério
de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua
natureza
penal
e
compensatória,
assim
como
as
peculiaridades do caso concreto (...)” (TJSP; Apelação Cível
1003199-27.2019.8.26.0073;
Relator
(a): José
Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020);
(iii) “CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de indenização por danos
morais - Improcedência - Cartão de crédito emitido sem
prévia solicitação e posterior envio de fatura de cobrança -
Prática abusiva - Art. 39, III, do Código de Defesa do
Consumidor - Abalo psíquico que extrapola o mero dissabor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-77.2020.8.26.0252 -Voto no
9
causado por fatos do cotidiano mesmo sem restrição
creditícia - Entendimento da Súmula 532 do C. STJ - Dano
moral "in re ipsa", configurado - Indenização devida Valor
arbitrado em consonância com o evento danoso -
Decaimento integral do réu na incidência da Súmula STJ 326
- Ação procedente - Adequação dos ônus de decaimento -
Sentença substituída - Recurso parcialmente provido” (TJSP;
Apelação
Cível
1003845-25.2020.8.26.0001;
Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2020;
Data de Registro: 13/05/2020).
Caracterizado o dano moral, a justa reparação dos danos morais
sofridos deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal
sofrido, e a terceira, de caráter preventivo, que busca desincentivar o responsável
pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que
outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-77.2020.8.26.0252 -Voto no
10
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, págs. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio a esses elementos, o prudente
arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (punitiva-
compensatória-preventiva).
Calcando-se em tais balizas, conclui-se que o valor arbitrado em
Primeiro Grau (R$ 8.000,00) é excessivo para a espécie.
Isso se justifica porque, embora tenha ocorrido a emissão de
cartão de crédito em nome do consumidor sem a sua concordância, seguida de
amortizações em conta corrente de importâncias referentes a faturas e tarifas não
contratadas, verifica-se que não houve outras consequências gravosas, como por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-77.2020.8.26.0252 -Voto no
11
exemplo, indícios de cobrança vexatória ou a inscrição de seus dados perante os
órgãos de proteção ao crédito.
Logo, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, reduz-se o valor da indenização por dano moral ao patamar de R$
5.000,00 (cinco mil reais), importância eficaz para desestimular condutas
semelhantes e, ao mesmo tempo, adequada para compensar o apelado dos
transtornos vivenciados.
Quantia superior daria margem a inadmissível locupletamento
sem causa, sobretudo se considerada a inexistência de outras repercussões e a
solução do problema com o cancelamento do serviço e o estorno dos débitos.
Importância inferior, em contrapartida, não seria suficiente a encorajar o réu a
rever o seu comportamento frente aos consumidores.
Ressalte-se que a referida quantia não se mostra díspar ao que
normalmente é fixado a título de reparação por esta 24a Câmara de Direito Privado
em situações análogas:
(i) “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito enviado sem
solicitação. Sentença de procedência em parte, afastando o
dano moral e reconhecendo a sucumbência recíproca.
Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Envio de
cartão de crédito sem solicitação do consumidor que
constitui prática abusiva. Inteligência do artigo 39, III, do
CDC e da Súmula 532 do C. STJ. Dano moral configurado.
Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório dos danos morais
fixado em R$5.000,00, observados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e os precedentes desta
Câmara. Ação julgada procedente, com a atribuição dos
ônus de sucumbência à parte ré. Recurso provido em parte”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-77.2020.8.26.0252 -Voto no
12
(Apelação n. 1000215-46.2015.8.26.0482, Relator Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, julgado em
30.01.2017);
(ii) “PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva da correquerida
Mastercar. Rejeição. Bandeira de cartão de crédito que
integra
a
cadeia
de
fornecedores
do
serviço.
Responsabilidade solidária. Precedente desta E. Câmara de
Direito Privado. PRELIMINAR REJEITADA. DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Cartão de crédito enviado
sem solicitação. Desconto do valor de R$17,50 na conta
corrente.
Sentença
de
procedência.
Irresignação
da
correquerida Mastercard. Não acolhimento. Envio de cartão
de crédito sem solicitação do consumidor que constitui
prática abusiva, sujeita à indenização. Artigo 39, III do CDC e
súmula
532
do
STJ.
Sentença
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO. - RECURSO ADESIVO. Pleito de autor de
majoração dos danos morais, fixados em R$5.000,00. Não
acolhimento. Valor que se encontra em consonância com os
princípios da moderação e razoabilidade. RECURSO ADESIVO
IMPRO-VIDO” (Apelação n. 0000407-83.2012.8.26.0002,
Relatora Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, 24a
Câmara de Direito Privado, julgado em 06.10.2016).
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos termos
acima delineados, ou seja, apenas para reduzir os danos morais ao patamar de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Apesar de concedido parcial provimento ao presente recurso, o
réu permanece sucumbente (Súmula 326 do STJ), motivo pelo qual se mantém a
distribuição dos ônus sucumbenciais tal qual definida na r. sentença vergastada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-77.2020.8.26.0252 -Voto no
13
inclusive no tocante aos honorários advocatícios.
Não se arbitra verba honorária recursal, haja vista que o
inconformismo foi parcialmente acolhido.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura eletrônica